Tribunal: TJSP
Processo: 0002789-31.2011.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Males na coluna e membros inferiores – Concessão de aposentadoria por invalidez acidentária – Admissibilidade – Presença de nexo causal e de incapacidade total e permanente a ensejar a indenização pretendida – Ação julgada procedente – Sentença mantida – Apelo do INSS e reexame necessário – Termo inicial – A partir do dia da perícia, conforme r. sentença,

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Males na coluna e membros inferiores – Concessão de aposentadoria por invalidez acidentária – Admissibilidade – Presença de nexo causal e de incapacidade total e permanente a ensejar a indenização pretendida – Ação julgada procedente – Sentença mantida – Apelo do INSS e reexame necessário – Termo inicial – A partir do dia da perícia, conforme r. sentença, excepcionalmente, até a véspera da aposentadoria por idade – Honorários advocatícios – Percentual a ser definido em fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §3o e §4o,II, do novo CPC – Juros de mora contados englobadamente até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda pendente de publicação, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Reexame necessário parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002789-31.2011.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado
MARIA DO ROSÁRIO VIEIRA DA COSTA DE MORAES.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002789-31.2011.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - Voto n.o 35.890-fv
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.890
Apelação Cível no 0002789-31.2011.8.26.0278 Itaquaquecetuba.
Recorrente: Juízo “Ex officio”.
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelada: Maria do Rosário Vieira da Costa de Moraes.
Juiz: Antenor da Silva Cápua.
EMENTA: AÇÃO ACIDENTÁRIA Males na coluna e
membros inferiores
Concessão de aposentadoria por
invalidez acidentária Admissibilidade Presença de nexo
causal e de incapacidade total e permanente a ensejar a
indenização pretendida
Ação julgada procedente

Sentença mantida Apelo do INSS e reexame necessário
Termo inicial A partir do dia da perícia, conforme r.
sentença, excepcionalmente, até a véspera da aposentadoria
por idade Honorários advocatícios Percentual a ser
definido em fase de liquidação do julgado, nos termos do
art. 85, §3o e §4o,II, do novo CPC Juros de mora contados
englobadamente até a citação e, após, mês a mês,
decrescentemente,
correspondentes
ao
índice
de
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-
F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF
no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema
810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o
IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data
da conta de liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por
maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda
pendente de publicação, todos os “embargos de declaração”
opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando
os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório
Excelso considerou aquele índice empregável desde junho
de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais
das Fazendas Públicas Reexame necessário parcialmente
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002789-31.2011.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - Voto n.o 35.890-fv
3
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária, proposta Maria do
Rosário Vieira da Costa de Moraes em face do Instituto Nacional do
Seguro Social INSS, alegando que, no exercício de suas funções como
faxineira, contraiu moléstias que a incapacitam para o trabalho, motivo pelo
qual requer a concessão de aposentadoria por invalidez (fls. 02/11), com
pedido de tutela antecipada.
O pedido de antecipação de tutela foi indeferido nos
termos da decisão de fl. 30.
A r. sentença de fls. 111/112 vo, proferida em 28 de
agosto de 2017, cujo relatório se adota, julgou parcialmente procedente o
pedido, condenando a pagar à autora o benefício de aposentadoria por
invalidez previdenciária, nos termos dos arts. 42 e seguintes, da Lei no
8.213/91, desde a data da perícia judicial, determinada a aplicação dos
índices de correção conforme Manual de Orientação de Procedimento para
os cálculos da Justiça Federal e juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, condenando, ainda, o INSS ao pagamento dos honorários
advocatícios ao advogado da obreira, fixados em 10% do valor das
prestações vencidas, nos termos do inciso I, do § 3o, do art. 85, do CPC.
Apela o INSS alegando que não foram preenchidos os
requisitos para a concessão do benefício acidentário, consignando, ainda,
subsidiariamente, a cessação da aposentadoria por invalidez a partir do
deferimento da aposentadoria por idade, via administrativa, ou o desconto
dos valores recebidos, caso a aposentadoria por invalidez seja mais
vantajosa, além de requerer, para fins de atualização monetária, a
incidência dos índices legalmente previstos, a contar do ajuizamento da
ação, bem como a aplicação do art. 1o-F da Lei no 11.960/09 no que tange
aos juros moratórios e pleiteando honorários advocatícios em 10% sobre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002789-31.2011.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - Voto n.o 35.890-fv
4
prestações vencidas até a r. sentença.
Foi determinada a remessa dos autos para o E. Tribunal
Regional Federal da 3a Região (fl. 136), o qual suscitou conflito negativo de
competência (fls. 145/149), tendo o C. Superior Tribunal de Justiça
declarado a competência deste E. Tribunal para apreciar e julgar a presente
ação (fl. 154).
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pelo INSS e
passo a analisar o seu mérito, bem como do reexame necessário.
No mais, trata-se a espécie de demanda em que a
autora procura a reparação do prejuízo funcional provocado pelos males
indicados na inicial.
Realizada a perícia médica, o perito, após proceder ao
exame físico e analisar os documentos médicos trazidos ao feito, concluiu
em seu laudo de fls. 66/75:
“ CONCLUSÃO
... pude chegar a conclusão de que a mesma está
acometida de quadro osteoartrósico grave de coluna
lombar, cervical e joelhos , ficando caracterizada
situação de incapacidade laborativa total e permanente.
Com base nos elementos e fatos expostos e analisados,
conclui-se que: Existe incapacidade laborativa total e
permanente...”.
Apesar de o perito não ter analisado o nexo causal, não
se pode esquecer que a relação de causalidade havia sido reconhecida
anteriormente pela autarquia, tanto que concedeu à obreira “auxílio-
doença” (espécie 91) nos períodos de 26/06/2006 a 26/11/2007,
26/02/2008 a 12/06/2008 e 01/12/2008 a 31/08/2009 (fls. 43/45).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002789-31.2011.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - Voto n.o 35.890-fv
5
Nesse
contexto,
estando
a
obreira
total
e
permanentemente incapacitada para o trabalho habitualmente exercido e
presente a relação de causalidade, outro não poderia ser o desfecho da
demanda senão a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez
acidentária, no percentual de 100% do salário da segurada, nos termos do
art. 42, da Lei no 8.213/91.
De resto, anoto que, em tese, o benefício seria devido a
partir do dia seguinte ao da alta médica ultimada em 01/09/2009, contudo,
como a autora não se insurgiu quanto ao tema, deverá ser fixada a partir da
data determinada na r. sentença, ou seja, o dia da realização da perícia,
21/03/2014 (fl. 75), sob pena de reformatio in pejus, até a véspera do início
da aposentadoria por idade, concedida administrativamente pelo ente
público, deferindo-se a tutela de urgência, para a estrita finalidade de
implantação imediata do benefício, pois, além da presença dos requisitos
ensejadores da medida, a procedência da ação ora é confirmada em 2o
grau.
Por outro lado, respeitado o convencimento do nobre
magistrado, pondero, em sede de reexame necessário, que, nos termos do
art. 85, §3o e §4o, II, do novo Código de Processo Civil, sendo ilíquida a
sentença, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido na
fase de liquidação do julgado, assim que apurado o valor devido.
Nesse sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente. 2.
O abono anual é devido por imposição legal. 3. A
concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador
determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua
vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99. 4. Os juros de mora são devidos a partir da
citação. 5. A verba honorária deverá ser fixada na
fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85,
§§ 3o e 4o, II do CPC, momento em que o respectivo
juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC. 6. No tocante às parcelas em atraso, caberá a Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002789-31.2011.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - Voto n.o 35.890-fv
6
no 8.213/91 e suas alterações posteriores. 7. A autarquia
é isenta das custas.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1007101-75.2015.8.26.0348;
Relator
(a): Ricardo
Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017) (destaquei).”
Na mesma linha, os precedentes colacionados:
“ACIDENTÁRIO

AUXÍLIO-ACIDENTE.
Elementos
probatórios constantes nos autos que ensejam o
reconhecimento da existência de lesão incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade
laborativa. Benefício devido. ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-
ACIDENTE. Termo "a quo" de pagamento do benefício.
Em havendo prévio deferimento administrativo de auxílio-
doença, deve o benefício ser pago desde a indevida alta
médica, nos termos do artigo 86, §2o, da Lei 8.213/1991,
com observação. PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS. Percentual a ser
apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85,
§3o, §4o, II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Juros e correção monetária que obedecem ao disposto
no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei 11.960/2009, ao menos até que
proceda o Supremo Tribunal Federal ao julgamento do
RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida.
Ressalva-se à parte o direito a eventuais diferenças
decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL

PRECATÓRIOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
A forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao
processo de execução, não cabendo sua apreciação na
ação de conhecimento. Recurso provido.
(TJSP; Apelação 1007978-89.2016.8.26.0506; Relator
(a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara
de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017). (destaquei)”
“Acidente do Trabalho Auxílio-acidente Lesões nos
membros superiores e coluna - Comprovada a redução
parcial e permanente da capacidade laborativa, em razão
de acidente de trabalho, o benefício é devido

Inteligência do art. 86 da Lei no 8.213/91. Auxílio-
acidente Termo inicial No caso específico, na data da
citação da autarquia
Observação de que o auxílio-
acidente deve ser suspenso nos períodos posteriores em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002789-31.2011.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - Voto n.o 35.890-fv
7
que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo fato
gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária
Considerando que a data de início do
pagamento do benefício é posterior ao início da vigência
da Lei no 11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser
aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no
4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo
Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no 810.
Processual Civil Acidente do Trabalho Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do
CPC/2015
Fixação postergada para a fase da
execução, por ausência de parâmetros. CONFERE-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E
NEGA-SE AOS RECURSOS OFICIAL E DO INSS.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017;
Data de Registro: 29/11/2017)” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, anoto que os
juros de mora, incidentes de forma englobada até a citação, e após, mês a
mês, decrescentemente, corresponderão ao índice de remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo
Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810,
com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida
em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda
pendente de publicação, todos os “embargos de declaração” opostos ao
aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão
anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice
empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos
judiciais das Fazendas Públicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002789-31.2011.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - Voto n.o 35.890-fv
8
Ante o exposto, e, para os fins indicados, DOU PARCIAL
provimento ao reexame necessário, NEGANDO-O ao apelo autárquico.
ALDEMAR SILVA
Relator